Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DECISÃO Os advogados dos réus peticionaram pugnando por suas “habilitações”, para que pudessem oferecer contrarrazões ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão que majorou, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID. 34390802). O eminente Presidente desta Corte de Justiça determinou a remessa dos autos a esta relatoria para análise desse pedido (ID. 34442184). Antes da apreciação do pleito, os postulantes juntaram aos autos as contrarrazões (ID. 34742343). Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os “honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (...)”. No mesmo sentido, o art. 85, § 14, do CPC dispõe que os honorários advocatícios “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”. Ademais, na procuração outorgada pelos réus aos advogados Henrique da Silva Carneiro (OAB n. 38.588) e Murilo Daniel Machado do Nascimento (OAB n. 50.599), consta, inclusive, poderes para receber e dar quitação (ID. 27928781). Destarte, impõe-se reconhecer a legitimidade dos patronos para, em nome próprio, oferecerem contrarrazões, uma vez que a irresignação é unicamente em relação ao arbitramento dos honorários. Por conseguinte, DEFIRO o pedido constante no ID. 34390802. Considerando que o contraditório referente ao recurso especial foi estabelecido pelas contrarrazões já apresentadas (ID. 34742342), determino o retorno dos presentes autos à Presidência do TJDFT, nos termos do art. 1.030, caput, do CPC e art. 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912